Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702471-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE RECORRIDOS: CONDOMÍNIO SPOT E MB ENGENHARIA SPE 053 S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. VENCEDOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO LEGAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do que dispõe o CPC, em seu art. 82, § 2o a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Por sua vez, o art. 84, do mesmo Diploma Legal, inclui a remuneração do assistente técnico como uma das despesas a serem ressarcidas. 2. Nas causas cujo valor se mostre irrisório, adota-se o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, observando, ainda, os parâmetros previstos no §2o do mesmo dispositivo legal. 3. Na hipótese, considerando o tempo de tramitação do feito e a ausência de complexidade no enfrentamento do litígio, a quantia fixada como honorários de sucumbência se mostra adequada. 4. Recurso do Condomínio SPOT conhecido e provido. Recurso de MB ENGENHARIA SPE 053 S/A conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando que deve incidir na espécie a taxa SELIC ao débito constituído, para fins de cálculos de juros e correção monetária. Pede a aplicação da tese fixada no Tema 176/STJ. Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO SPOT requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 53726714). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas ao CONDOMÍNIO SPOT sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 53726714). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020